Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712608-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA LUCIA SOARES PIRES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0714053-16.2023.8.07.0018 que rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV. Compulsando-se os autos de origem, constata-se que a exequente, no ID 224263115, reiterou o seu pedido de desistência da execução. Contudo, o executado não foi intimado a se manifestar sobre o novo pedido de desistência. Observa-se que o motivo do indeferimento do pedido de desistência anterior foi a pendência da impugnação, contudo, a impugnação já foi analisada. Ademais, homologada a desistência da execução, esse recurso perderia o objeto, pois o processo seria extinto. Assim, intime-se o executado, ora agravante, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sobre se concorda com o novo pedido de desistência da execução. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2025 18:22:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador